Tribunal: CARF
Processo: 11065.725721/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725721/2018-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.399 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
EZA CONTABILIDADE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2015
LANÇAMENTO FISCAL DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA
DO
SIMPLES.
EXCLUSÃO
AFASTADA.
INSUBSISTÊNCIA
DO
AUTUAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se de lançamento fiscal decorrente da exclusão do contribuinte do
regime simplificado e restando afastada referida exclusão, impõe-se o
cancelamento da autuação reflexa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 1.524) interposto em face da decisão da 12a
Turma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-96.811 (p. 1.448), que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de processo administrativo tributário relativo ao lançamento de contribuições
sociais previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade Social, quota patronal e ao
adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, bem assim,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725721/2018-25
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

aos Terceiros FNDE Salário-educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, no período
compreendido pelas competências 01/2014 a 12/2015.
O lançamento encontra-se fundamentado no Relatório Fiscal de fls. 58/95, que assim se
manifesta:
Trata-se de ação fiscal originalmente desenvolvida junto ao contribuinte EZA
Contabilidade S/S (92.123.827/0001-00), domiciliada na Rua Pinheiro Machado, no
534, bairro centro, São Sebastião do Caí – RS, CEP: 95.760-000. A sociedade é uma
pessoa jurídica de direito privado com Contrato Social arquivado no Ofício dos
Registros Públicos, comarca de São Sebastião do Caí, com registro n° 255, folha 35, do
livro A n° 2 das Pessoas Jurídicas em 30/09/1992. O objeto social da sociedade são os
ramos de: escritório de serviços de contabilidade.
O procedimento fiscal teve início, com a ciência do Termo de Início do Procedimento
Fiscal (TIPF) em 17/04/2017, amparado no Mandado de Procedimento de Fiscalização
(MPF) no 1010700-2017-00157-9, tendo como objetivo a verificação das contribuições
previdenciárias e aquelas para outras entidades e fundos, denominadas de terceiros, no
período de 01/2014 a 12/2015. Concomitante a isto, objetivou-se comprovar, se
ocorrido, o relacionamento econômico, financeiro e operacional com as empresas: C &
Z Organizacional Ltda – C&Z, (17.420.172/0001-17), Sicaze Serviços Complementares
Ltda
–
Sicaze
(20.845.181/0001-64)
e
ESA
Participações
Ltda
–
ESA
(93.976.397/0001-32).
No desenrolar da ação fiscal, foram observados atos e fatos que mostraram o uso pela
fiscalizada de interpostas pessoas, com o fito de desmembrar seu faturamento e
consequentemente, manter sua permanência no Sistema Simplificado de Apuração de
Tributos Simples Nacional. Em decorrência disto, restou aplicável o artigo 29, inciso
IV, parágrafos 1° e 2°, da Lei Complementar no 123, pela constituição de empresa por
interpostas pessoas com utilização de artifício ou ardil que induza a Fiscalização em
erro, com o fim de reduzir tributo.
Em consequência, a empresa foi excluída de ofício do Simples Nacional conforme
Despacho Decisório - DD SEFIS/DRF/NHO de 19 de dezembro de 2018 e Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/NHO no 27/2018, de 19 de dezembro de 2018,
integrante dos autos do processo administrativo no 13005.724017/2018-95.
A seguir, a fiscalização rememora todos os argumentos já trazidos quando da
representação que culminou pela exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
conforme Ato Declaratório Executivo DRF/NHO no 27, de 19/09/2018, com efeitos a
partir de 01/01/2014.
Devido ao fato de tais considerações já terem sido amplamente relatadas nos autos do
processo administrativo no 13005.724017/2018-95, relativo à Exclusão do Simples
Nacional, por economia, celeridade e eficiência processual, peço vênia para indicar,
apenas de forma pontual os fundamentos gerais indicados pela fiscalização. São eles:
Em resumo, constatou-se que a EZA se constituiu em várias unidades, algumas optantes
do Simples Nacional, para simular situação a fim de se beneficiar de tratamento
tributário diferenciado, segmentando suas atividades com a utilização de interpostas
pessoas na figura de sócios dessas empresas. Essa alegada simulação teria o propósito
principal de evadir as contribuições previdenciárias patronais e de outras Entidades e
Fundos, denominados de terceiros, pois fragmentando seu faturamento permaneceria
com toda a sua mão de obra no Simples Nacional e também proporcionaria para si e
para as interpostas, um enquadramento em alíquotas menores deste mesmo sistema.
· EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO. Apresenta quadro comparativo do
faturamento anual de todas as empresas envolvidas.
· CONFRONTO RB versus MÉDIA SEGURADOS/ANO. Confrontando os valores
da receita bruta das empresas e a média de segurados, da fiscalizada e das empresas
interpostas, nos anos 2014 a 2015, percebe-se que as empresas C&Z e Sicaze em
comparação com a EZA, necessitariam também, se não de mão de obra própria, pelo
menos de serviços de terceiros para obtenção de suas receitas.
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

· RECEBIMENTO DOS TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E INTIMAÇÃO. Traz o
contexto de intimações emitidas e as respectivas pessoas recebedoras, com a vinculação
de cada qual delas às empresas envolvidas.
· GFIPWEB – REMESSA/RESPONSÁVEIS. Indica funcionários responsáveis pela
transmissão da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, com as respectivas vinculações às empresas.
· CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E N-FISCAIS EMITIDAS.
Verificando as Notas Fiscais, nos itens Prestador e Descrição da atividade tem-se mais
uma comprovação da utilização da fiscalizada pela interposta em toda sua plenitude
(local, equipamentos, funcionários, e-mail, telefone, etc).
· RESPONSÁVEL PELA ESCRITURAÇÃO. Todas as empresas possuem o mesmo
responsável, Sr. Alexandre Luis Flach, Técnico Contábil, CRC – RS 062558, CPF n°
488.325.290-68, fone: (51) 3635-1365. Informa sua atuação como sócio nas empresas
envolvidas.
· INTERNET. A fiscalização colaciona textos extraídos da página da EZA
Contabilidade e relaciona telefones e respectivos contatos como vinculados a esta
empresa.
· DOMICÍLIOS FISCAIS. Apresenta o quadro relativo ao endereço de cada empresa,
identificando as coincidências.
· OBJETIVOS SOCIAIS. A fiscalização apresenta o quadro onde identifica a
similitude dos objetos sociais de cada uma das empresas.
· SÓCIOS E ADMINISTRADORES. A fiscalização apresenta quadro relativo à
composição societária de cada empresa envolvida, com os respectivos períodos de
atuação dos sócios.
· DESPESAS OPERACIONAIS. Analisando-se a escrituração contábil das empresas,
anos de 2014 e 2015, foi verificada a inexistência de despesas inerentes a sua atividade
empresarial, como: energia elétrica, água/esgoto, telefone, manutenção de instalações,
manutenção e conservação de prédios, higiene e limpeza, escrita fiscal e contábil,
confecção de declarações, como PGDASD e GFIP, gastos com informática e
processamento de dados, equipamentos, softwares e outras. Estas despesas, no entanto,
encontram-se na escrituração da EZA na sua integralidade, conforme planilha
demonstrativa que junta aos autos, cujos valores foram extraídos da escrituração das
empresas, fiscalizada e interpostas.
· DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E DA CONCLUSÃO. Afirma a fiscalização:
É notória, a complexidade e onerosidade de estabelecer uma empresa no Brasil e,
portanto, irracional a abertura de novas empresas em tal situação, a não ser, que a
finalidade seja a economia de tributos que, por si só, não é ilícita, desde que
corresponda a realidade, que no caso em exame não corresponde ao que existe no
mundo dos fatos e de direito.
... omissis ...
Nessa senda, poder-se-ia definir interposição fraudulenta de terceiros como todo ato
em que uma pessoa física ou jurídica aparenta ser o responsável por uma operação
pela qual de fato não o foi, de modo a interpor-se entre o real sujeito e a relação,
com o objetivo central de ocultar este último da relação.
O Código Tributário Nacional prevê a desconsideração dos atos ou negócios
jurídicos quando em seu art. 149, estabelece que o lançamento é efetuado e revisto
de ofício quando ocorridos os casos previstos nos incisos I a IX.
Note-se que os incisos III, IV, V e VII são pontuais ao estabelecerem as condições
em que o lançamento será realizado, seja por omissão, erro, falsidade na declaração
prestada, e principalmente quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

... omissis ...
Assim, o lançamento de ofício é o único ato administrativo no âmbito tributário para
aflorar ao mundo jurídico-tributário a existência de uma simulação, fraude ou dolo,
desconsiderando o ato ou negócio interposto pelo contribuinte e utilizado para que
ele se desonere ilicitamente de tributação.
A verdade material sempre prevalecerá sobre aqueles instrumentos interpostos para
simular/dissimular a ocorrência da hipótese tributária, ou mesmo para buscar um
regime de tributação que se deva obedecer a determinados requisitos, ou possuírem
características próprias de uma atividade que efetivamente não poderia ser realizada
pelo contribuinte.
Havendo simulação, fraude ou dolo, ou mesmo o simples erro, cabe ao Fisco
levantar o véu do que foi pactuado apresentando a verdade realmente existente,
demonstrando-a através do lançamento, que é atividade privativa, vinculada e
obrigatória, não podendo a autoridade administrativa se abster de efetuá-lo de
acordo como o art. 142 do CTN.
... omissis ...
A existência de determinados indícios, não são por si só, indicadores de uma
situação irregular, mas sim, a existência de uma série deles, que é o caso em
questão.
E conclui:
Reunindo os fatos acima, é flagrante a inexistência de separação entre as empresas,
FISCALIZADA – EZA e as Interpostas – C & Z e SICAZE, como unidades
econômicas e empresariais, ficando evidente a existência de uma como mero órgão
da outra.
Não se pode fracionar, conforme a conveniência, as obrigações tributárias
decorrentes de fatos geradores praticados no mesmo lugar, através da mera
constituição formal de outra pessoa jurídica.
... omissis ...
Restou claro, que as INTERPOSTAS, constituem-se em parte da FISCALIZADA
formando uma única empresa.
Em decorrência dos fatos apurados, é aplicável o artigo 29, inciso IV, parágrafos 1o
e 2o, da Lei Complementar no 123, pela constituição de empresa por interpostas
pessoas com utilização de artifício ou ardil que induza a Fiscalização em erro, com o
fim de reduzir tributo.
Em consequência, a empresa é excluída de ofício do Simples Nacional com efeitos a
partir do mês de janeiro de 2014, e com impedimento de nova opção nos 10 (dez)
anos-calendários seguintes.
A seguir a fiscalização passa a tecer considerações sobre o lançamento propriamente
dito, as quais podem ser assim sintetizadas:
· As bases de cálculo consideradas foram os valores declarados pelo contribuinte nas
Guias de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relacionando-as, por competência e por estabelecimento, às fls. 87/89.
· Foram aplicadas as alíquotas de quota patronal definidas pela legislação, que
transcreve.
· Multa qualificada.
Após descrever a Lei no 4.502/64, e fazer considerações sobre a figura do dolo, afirma
que os fatos descritos no relatório evidenciam que o contribuinte agiu deliberadamente
ao segmentar suas atividades, ativos e mão-de-obra de forma artificiosa, constituindo
empresas de fachada com o fim específico de supressão irregular de tributos, quis este
resultado, o que de fato ocorreu. Foi demonstrada a intenção do contribuinte de reduzir
os tributos por ela devidos mediante a prática de ato que não corresponde à realidade.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

Assim, por restar caracterizada a sonegação a que se refere o art. 71 da Lei no 4.502/64,
cabe a aplicação da multa qualificada de 150% em relação à irregularidade fiscal em
tela.
· Sujeição Passiva Solidária.
O Código Tributário Nacional - CTN, em seu artigo 135, inciso III, estabelece que os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado respondem
pelos créditos tributários exigidos por conta de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Portanto, nestas situações, a norma legal
os qualificou como responsáveis por créditos tributários exigíveis da pessoa jurídica.
Assim, se constatada a prática de atos que caracterizem infração de lei, respondem pelos
créditos tributários, solidariamente com a pessoa jurídica, aqueles que tinham poderes
de gestão na pessoa jurídica na época da ocorrência dos fatos geradores.
Constatou-se a prática reiterada de sonegação fiscal, caracterizada pelo procedimento
doloso adotado pelo contribuinte de segmentar suas atividades, ativos e mão-de-obra de
forma artificiosa, constituindo empresas de fachada com o fim específico de supressão
irregular de tributos. Este procedimento resultou na falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias e aquelas para outras entidades e fundos, denominadas de
terceiros, constituindo-se em conduta dolosa, tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores correspondentes aos créditos tributários ora exigidos. Portanto, restou
caracterizada infração de lei.
Não obstante, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus diretores,
gerentes e representantes, os quais demonstram capacidade de expressar vontade,
elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a
responsabilidade.
Assim, em relação aos créditos tributários decorrentes da infração apurada nesta ação
fiscal, o sócio administrador da EZA, Sr. Carlos Zenon Koch da Silva, o sócio
administrador da C&Z e Sicaze, Sr. Cassius Zenon da Silva, bem como, as próprias
empresas interpostas, C&Z Gestão Organizacional e Sicaze Serviços Complementares,
são erigidos à condição de responsável e corresponsáveis, sendo lavrados os
correspondentes Termos de Sujeição Passiva Solidária, nos termos da Portaria RFB no
2.284, de 29 de novembro de 2010.
· Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP.
Foi elaborada a competente Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
Tanto o contribuinte principal como os responsáveis solidários, pessoas físicas e
pessoas jurídicas, foram devidamente intimados quanto ao lançamento e respectiva
imputação de responsabilidade solidária, conforme termos acostados às fls. 682/700 dos
autos. Apresentam, todos eles, de forma conjunta, o instrumento de impugnação de fls.
705/780, no qual aduz, de forma idêntica, os mesmos argumentos já apresentados nos
autos do processo administrativo no 13005.724017/2018-95, são eles:
DA INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO.
DO HISTÓRICO DAS PARTES ENVOLVIDAS.
Os trabalhos de fiscalização tiveram início em abril de 2017 e, conforme palavras dos
próprios agentes fiscais que visitaram o estabelecimento da empresa em dezembro de
2018, haviam sido deixados em segundo plano, pela existência de trabalhos entendidos
como prioritários. Após a visita, o auto de infração foi lavrado em prazo não superior a
10 (dez) dias. Tal comentário possui relevância, pois uma série de documentos
apresentados pela autuada, ora impugnante, ainda em 2017, restaram simplesmente
ignorados pela fiscalização na condução e conclusão dos trabalhos, os quais parecem
terem sido conduzidos, em sua reta final, num claro entendimento já "padronizado" e
"carimbado" pelos agentes de fiscalização e sem a devida observância de fatos e provas
constituídas pelas empresas na época intimadas.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

Realizadas as observações acima, entendem os impugnantes, para fins de melhor
compreensão da trajetória operacional/profissional das partes envolvidas, que seja
apresentado um pequeno histórico evolutivo, capaz de demonstrar as origens e
motivações da existência de cada entidade citada no AI.
DA EZA CONTABILIDADE EIRELI.
A empresa EZA Contabilidade Eireli foi fundada e iniciou suas atividades em outubro
de 1992, quando seu sócio controlador e responsável técnico Carlos Zenon Koch da
Silva, após a dissolução de sua sociedade em outro escritório contábil do município de
São Sebastião do Caí, inicia, junto com seu irmão Cláudio Zair Koch da Silva e
Alexandre Luis Flach (funcionário oriundo do escritório dissolvido), o projeto de seu
escritório contábil próprio. Trata-se de uma empresa que desenvolve atividades de um
escritório contábil clássico, com suas atividades reguladas pelo CRC/RS, órgão a qual
se encontra registrada sob no 3281, operando na execução de registros contábeis,
apuração fiscal e controle de departamento pessoal, contratados por empresas para
manutenção de sua regularidade junto a seus compromissos com funcionários,
acionistas e, principalmente junto a seus órgãos de fiscalização.
Em 2012, através da alteração de contrato social no 09, conta com ingresso na sociedade
de Cassius Zenon da Silva (filho de Carlos Zenon Koch da Silva), que possui formação
de contador inscrito no CRC/RS sob no 78.889 e advogado inscrito na OAB/RS no
51.295. Dito ingresso se dá motivado pelo anseio de acelerar os projetos de expansão da
EZA Contabilidade na capital gaúcha e região metropolitana, possibilidade esta fruto do
trabalho desenvolvido pelo próprio Cassius desde 2004 na condição de sócio da
empresa Orgafisco, que atualmente possui a denominação de Zenon & Becker
Advogados Associados.
Para o projeto de expansão dos negócios na capital gaúcha e região metropolitana, que
havia sido iniciado em janeiro de 2012, com abertura da filial estabelecida em Porto
Alegre através da alteração de contrato no 08, datada de 01/11/2011, a força de trabalho
dos sócios Alexandre Luis Flach e Cassius Zenon da Silva se mostrava imprescindível.
O primeiro pela sua grande experiência e conhecimento técnico acumulado ao longo dos
anos de trabalho em escritórios contábeis, assim como também por sua flexibilidade de
deslocamento entre interior e capital. O segundo, por sua qualificada formação de
contador e advogado, assim como pelo potencial comercial que apresentava, uma vez
que operava na região como advogado sócio da Zenon & Becker Advogados
Associados desde 2004.
Assim, iniciou as atividades da filial da EZA Contabilidade em Porto Alegre, a qual
compartilhava espaço então ocioso na estrutura de propriedade própria da empresa
Zenon & Becker Advogados associados, a qual o sócio Cassius Zenon da Silva fazia
parte desde 2004, conforme matrícula anexa.
Ao longo de sua trajetória, se manteve sempre atuando como escritório contábil
clássico, operando dentro dos preceitos, prerrogativas, exigências e deveres orientados e
fiscalizados por seu órgão de classe.
No que diz respeito às movimentações de seu quadro societário, o movimento mais
relevante para o tema ora impugnado, diz respeito à retirada da sociedade do sócio
Cassius Zenon da Silva em fevereiro do ano de 2014, conforme alteração de contrato
social no 10. Para melhor compreensão deste ponto, vital ter presente algumas
informações que nortearam a saída de Cassius Zenon da Silva da sociedade:
- Carlos Zenon Koch da Silva é pai de Cassius Zenon da Silva e, como tal, sempre
suportou e apoiou o desenvolvimento da carreira do seu filho;
- EZA Contabilidade é a única empresa da família que realmente desenvolve atividades
de um escritório de contabilidade clássico, sendo a única empresa de todas as aqui
apontadas que possui registro regular junto ao CRC/RS habilitando-a a atuar como
escritório contábil - registro CRC/RS n.3281;
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

- Cassius Zenon da Silva vinha, desde 2002 (época de estágios) desenvolvendo suas
atividades negociais vinculado às áreas tributária e societária em Porto Alegre,
possuindo, já em 2014, estrutura de renda e patrimônio próprios bem consolidada;
- A saída do sócio Cassius Zenon da Silva da sociedade EZA Contabilidade se dá em
fevereiro de 2014 de forma tranquila, serena, tudo com vistas a que ele passe a explorar
outras atividades em sua carreira, entre elas, ingressar no projeto da empresa C&Z
Organizacional, seja por sua habilitação técnica em duas áreas (direito e contabilidade),
seja pela sua capacidade pessoal de estabelecer vínculos negociais com empresas de
diversos setores;
- A empresa Eza Contabilidade segue ocupando o imóvel de propriedade da empresa
ESA Participações Ltda., cujas cotas são de propriedade do filho e esposa do
controlador da EZA Contabilidade, tudo conforme contrato de locação firmado entre as
partes já em 2011 e até hoje vigente e com os devidos pagamentos e recebidos de
aluguel contemplados na contabilidade das duas empresas.
Da saída do sócio Cassius Zenon da Silva da sociedade EZA Contabilidade, resultaram
alguns compromissos de ordem familiar privada, mutuamente assumidas entre o
retirante e seu pai, Carlos Zenon Koch da Silva: a) Carlos Zenon da Silva se
comprometia e dar todo o suporte de retaguarda ao seu filho, então retirante, no
desenvolvimento de sua carreira, garantindo, através da sua empresa EZA
Contabilidade, a regularidade contábil e fiscal das empresas que Cassius viesse a operar;
e, b) Demais compromissos pessoais de lealdade em prol do crescimento e prosperidade
de ambos.
A partir de então, até meados de 2018, a EZA Contabilidade operou com os sócios
Carlos Zenon Koch da Silva e Alexandre Luis Flach.
DA C&Z GESTÃO ORGANIZACIONAL LTDA.
A empresa C&Z Gestão Organizacional Ltda, tem sua ideia de "nascimento" muito
atrelada às demandas e solicitações recebidas por alguns colaboradores da EZA
Contabilidade (todos com largo tempo de casa) e também pelo sócio da Zenon &
Becker Advogados Associados, Julio Cesar Becker Pires (com formação de contador e
advogado) pela prestação de serviços diferenciados ligados às áreas do conhecimento
fiscal e contábil, que não compunham e nunca fizeram parte do rol de atividades
prestadas por um escritório contábil clássico. Na ocasião, tanto o sócio da autuada
Carlos Zenon Koch da Silva, quanto o sócio Cassius Zenon da Silva, não possuíam
interesse em alargar a gama de serviços prestados pela EZA Contabilidade. O primeiro
por entender que somente as atividades da Eza Contabilidade já lhe consumiam tempo e
"vida" suficientes para uma pessoa que, na época já possuía mais de 65 anos e, o
segundo, por estar envolvido em outros projetos profissionais que lhe tomavam todo o
tempo disponível para novos projetos.
Porém, a opinião dos dois sócios mencionados seguiu no sentido de que se os trabalhos
a serem desenvolvidos pela C&Z Gestão Organizacional não atrapalhassem a rotina dos
trabalhos realizados pelos colaboradores "empreendedores" e pelo sócio Alexandre em
suas atividades junto à EZA e, principalmente, que dos trabalhos desenvolvidos
pudessem haver geração de frutos para a EZA Contabilidade, naquilo que realmente
aderisse às suas atividades fins, nada haveriam a opor na constituição da sociedade pelas
pessoas envolvidas.
Assim, no final de 2012, é constituída a empresa C&Z Gestão Operacional, a qual inicia
suas atividades em 2013, prestando serviços para clientes que não pertenciam e nunca
pertenceram aos quadros de clientes da EZA Contabilidade, uma vez que os principais
serviços prestados pela empresa C&Z Gestão Organizacional podem ser assim
resumidos:
- Serviços de parametrização fiscal/contábil de softwares de gestão (ERP'S) implantados
em empresas para gestão e controle de seus negócios;
- Elaboração de diagnósticos (mini auditorias) das rotinas adotadas pelos departamentos
contábeis, fiscais e de departamento pessoal das empresas, de modo, através de relatório
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

final dos serviços, atestar, sugerir alterações e/ou apontar falhas nos registros das áreas
acima descritas;
- Serviços de crítica e estruturação de arquivos exigidos no cumprimento de obrigações
acessórias pelas empresas relativos ao Sistema de Escrituração Fiscal e Contábil digital;
e,
- Serviços de validação das bases de créditos e débitos aplicadas na apuração de tributos
sujeitos aos regimes de não cumulatividade.
De fato, a empresa C&Z Gestão Organizacional Ltda. inicia suas atividades somente em
2013, quando, após duas tentativas frustradas de negócios que ensejaram o
cancelamento das notas fiscais 01 e 02, realiza seu primeiro faturamento demonstrado
na nota fiscal de número 03 para cobrança de serviços prestados junto à empresa
Avacon Tecnologia da Informação Ltda, de parametrização fiscal e contábil do sistema
de gestão desenvolvido pela própria empresa, dando sequência a algumas operações
negociais.
Com a empresa em andamento e cientes das tratativas de afastamento de Cassius Zenon
da Silva do quadro social da EZA Contabilidade verificou-se, em fevereiro de 2014, o
ingresso deste na sociedade, alinhando, então, uma política de expansão dos negócios da
sociedade, demonstrada pelo aumento de receita da sociedade em tal ano e alinhada com
a estratégia pessoal de Cassius Zenon da Silva de diversificar sua atuação profissional,
agora já afastado da EZA Contabilidade, cujas atividades se restringiam a operação de
um escritório contábil clássico, não possuindo nenhum viés de planejamentos,
diagnósticos, pareceres, consultas etc.
A seguir, uma breve "pincelada" em alguns outros fatos importantes de serem
mencionados na trajetória da empresa que contradizem e fulminam totalmente os
argumentos trazidos pelos agentes fiscais: a) a primeira sede da empresa teve seu
endereço registrado em imóvel de propriedade da empresa Zenon & Becker Advogados
Associados no município de Porto Alegre, a qual não possui qualquer comunicação de
atividades com a empresa EZA Contabilidade. Tal providência se deu por mera
liberalidade dos sócios da primeira (C&Z), principalmente representados por Julio
Cesar Becker Pires, também sócio da segunda (Zenon & Becker); b) a filial da C&Z
Gestão Organizacional foi aberta no município de São Sebastião do Caí, local onde a
maioria de seus sócios desenvolviam suas atividades em prol do negócio social, sempre
primando pela regularidade de seus registros, de acordo com a verdade material dos
fatos. Imóvel este, de propriedade da empresa ESA Participações Ltda, cujo sócio da
C&Z, Cassius Zenon da Silva, é um dos proprietários; c) ao contrário do que sustenta a
fiscalização, a empresa C&Z Gestão, ao longo de sua existência, além de contar com
um número expressivo de sócios (entre 05 e 06), contou com empregados cadastrados
em seus registros, assim como possui despesas próprias de sua operação contabilizadas
em seus registros contábeis. Assim, não há que se falar em estrutura insuficiente para a
prestação de serviços em uma sociedade que possui tamanha quantidade de sócios; d) ao
contrário do que pretende fazer crer a fiscalização, de que a empresa C&Z foi
constituída para evitar a exclusão da EZA Contabilidade do sistema simplificado de
apuração de impostos, a sua fundação se deu em 2012 e mesmo com suas atividades
plenas em 2013, conforme informação carreada aos autos pela própria fiscalização, não
se ultrapassou o limite legal do enquadramento pelo Simples Nacional. Estaria então a
fiscalização acreditando num planejamento estruturado para fatos que compreenderiam
contratos e receitas incertas que resultariam em excesso de faturamento dois anos após
sua constituição? A ficção criada pelo fisco extrapola qualquer limite de razoabilidade e
conhecimento de práticas negociais existentes na iniciativa privada; e) ao contrário do
que tenta fazer crer a fiscalização de que a empresa C&Z Gestão Organizacional
também poderia estar sendo empregada para viabilizar a remuneração de funcionários
da EZA Contabilidade, a que título se explicaria a participação do sócio Julio Cesar
Becker Pires? f) ainda sobre o ponto "e", junta-se à defesa os comprovantes de
pagamento de distribuição de lucros realizados pela empresa, onde se demonstra, entre
outras coisas: o completo e íntegro registro contábil de ditas movimentações; a não
existência de qualquer métrica de tempo (exemplo: pagamentos mensais recorrentes a
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

determinada pessoa ou pessoas) ou de valores (exemplo: valores fixos recorrentes para
determinadas pessoas); a completa observância aos percentuais de participação social de
cada sócio nos resultados da sociedade, quando de sua distribuição; g) também, ao
contrário do que tenta fazer crer a fiscalização, de que a empresa C&Z Gestão foi criada
para "encobrir" faturamento da empresa EZA Contabilidade, junta-se à defesa a
alteração de contrato social no 03, datada de 01/06/2018, onde se verifica a retirada da
sócia Daniela Clemente da Silva da sociedade, por não haver mais interesse em explorar
a atividade (hoje ela é empresária no ramo de locação de trajes de festas). A análise do
conteúdo da alteração contratual, assim como a análise dos comprovantes de
pagamentos das cotas realizados pelos demais sócios, atestam em sua plenitude o
caráter de existência, independência e total autonomia da empresa. O Fisco,
ardilosamente não menciona tal fato no AI lavrado. O suposto plano elaborado pelos
sócios da C&Z para manter a EZA Contabilidade no regime do Simples Nacional teria
sido executado com tamanhos "requintes de crueldade"? Evidente que não. Evidente
que o argumento fiscal não deve prosperar.
DA SICAZE SERVIÇOS COMPLEMENTARES LTDA.
Outra empresa indevidamente arrolada nos fatos que fundamentaram o AI lavrado vem
a ser a Sicaze Serviços Complementares Ltda. A história da Sicaze se mistura
intimamente ao fato de seu sócio Cassius Zenon da Silva estar, desde fevereiro de 2014,
afastado das atividades da EZA Contabilidade e, na época, estar focando seu
desenvolvimento profissional na sociedade de advogados que possuía e até hoje possui
(Zenon & Becker Advogados Associados), assim como na prospecção de novas
oportunidades, como por exemplo, participar do projeto da C&Z Gestão
Organizacional.
Neste contexto, avaliando demandas existentes no mercado, articulou com sua mãe,
Sirlei Maria da Silva (responsável pelos controles gerenciais financeiros da EZA
Contabilidade até fim de 2012) um projeto de prestação de serviços de análises e
projeções financeiras das atividades de empresas, participação em projetos de valuation,
composição de escrow account, contingências etc, em processos de fusões e aquisições,
e outros serviços de ordem mais financeira que não requeriam (e até hoje não requerem)
habilitação técnica para serem prestados (como contabilidade e advocacia, por
exemplo). Tratam-se de serviços de valor agregado robusto, nos quais, em muitos casos
são remunerados por taxas de sucesso em procedimentos em que a prestação de serviços
foi executada em projetos de grande escala, tais como em venda de empresas. Por sinal
o primeiro negócio celebrado pela Sicaze e seus respectivos primeiros
faturamentos/recebimentos se deram em decorrência de sua participação no processo da
venda de uma operação de curtume estabelecido no município de Portão-RS, chamando
Curtume Soubach, cujos honorários foram suportados, tudo conforme documentação
fiscal idônea, pelas pessoas físicas dos sócios vendedores, Sr. Clóvis Eslabao
Rockenbach, Gustavo Leopoldino de Souza, Ubirajara Leopoldina de Souza, Zenaide da
Silva. A propósito, com a análise das notas fiscais da empresa Sicaze, fica claro e
evidente que seu foco de atuação inicial nunca foi em cima de clientes da EZA
Contabilidade (o que teria que ser, para fins de alinhamento com a fraca tese fiscal
desenvolvida).
As notas fiscais demonstram claramente que somente no final do ano, movimento
normal para qualquer empresa que executa tarefas de planejamento financeiro, que
alguns clientes da EZA Contabilidade tomaram serviços da Sicaze, evidentemente
alinhados com a proposta de análises e planejamentos financeiros de suas respectivas
atividades, então executados pela empresa Sicaze.
A seguir, novamente, se evidenciam fatos importantes de serem apontados na trajetória
da empresa que contradizem e fulminam totalmente os argumentos trazidos pelos
agentes fiscais: a) A empresa Sicaze foi constituída em julho de 2014, quando a única
pessoa que já havia tido relação societária com a EZA Contabilidade (Cassius Zenon da
Silva), havia se afastado dos quadros sociais do escritório de contabilidade há mais de
05 (cinco) meses; b) A empresa Sicaze executa serviços em nada correlatos com a
atividade de escritório contábil, os quais, nem sequer requerem habilitação técnica para
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

seu desempenho; c) A empresa Sicaze, pela natureza de seus serviços, ou os presta em
operações que possuem alto potencial de rendimento para a sociedade em projetos
específicos de seus clientes (inventários, estruturações societárias, fusões e aquisições
etc), ou, quando prestados em valores médios menores, utiliza sistemas, métricas e
processos já parametrizados, o que garante sua execução, sem necessidade de corpo
funcional extra, além dos sócios da sociedade; d) A sede da sociedade está estabelecida
em prédio pertencente à sociedade ESA Participações Ltda, de propriedade dos mesmos
sócios da empresa Sicaze, o qual, segundo se demonstra com levantamento fotográfico
se constitui num complexo empresarial/comercial que utilizou como base a estrutura de
uma antiga residência que, conforme também certidão no 003/2019 obtida junto à
prefeitura municipal de São Sebastião do Caí, possui atualmente 809,10 m2 de área
construída, contemplando em sua plenitude as necessidades das empresas ali instaladas.
Estaria a fiscalização a exigir que empresários que sejam proprietários de imóveis com
plena capacidade de instalação de suas empresas/empreendimentos, aluguem salas
comerciais para desenvolver suas atividades? Trata-se de um argumento simplista, que
beira ao desespero da fiscalização em tentar apontar condutas que materialmente não se
verificam, conforme se pode extrair do relatório do AI lavrado, quando os agentes
fiscais se referem às instalações da empresa como instalações de um simples imóvel de
natureza residencial.
DA PESSOA DE CASSIUS ZENON DA SILVA - UMA DAS INTERPOSTAS
PESSOAS APONTADAS NO AI.
Importante neste ponto, clarear junto a este órgão julgador um pouco da condição
pessoal, profissional e empresária da pessoa de Cassius Zenon da Silva, apontada, sem
dúvida, pelas ligações que possui entre as empresas, como uma das "interpostas"
pessoas utilizadas pela EZA Contabilidade para supostamente encobrir seu faturamento,
visando sua manutenção no Simples Nacional.
Cassius Zenon da Silva é contador inscrito no CRC/RS sob no 78.889, advogado inscrito
na OAB/RS sob no 51.295, sócio de empresas ligadas à área de prestação de serviços
vinculados às atividades empresárias, essencialmente sociedades que possuam
atividades correlacionadas à área societária, financeira, tributária, contábil e fiscal. É
membro do IET/RS - Instituto de Estudos Tributários do Estado do Rio Grande do Sul;
participou da Comissão especial de Assuntos Tributários da OAB/RS na gestão do Dr.
Marcelo Machado Bertoluci (Gestão 2013/2015), membro do Conselho Fiscal de
empresa (conforme remuneração devidamente percebida e declarada em seu imposto de
renda proveniente da rede IMEC Supermercados, com sede em Lajeado-RS). Possui,
portanto, formação superior na área do Direito (formado pela Universidade do Vale do
Rio dos Sinos - Unisinos em julho de 2000) e na área Contábil (formado pela
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos em março de 2007), ambas que
requerem, para o exercício de suas respectivas atividades registro e sujeição às normas
reguladoras de seus respectivos conselhos.
Até o ano de 2002, exerceu atividades de apoio a EZA Contabilidade (empresa de seu
pai), e atuou como advogado autônomo. Em 2002, muda seu foco de atuação para o
município de Porto Alegre, onde passa a exercer a atividade de advogado e consultor de
empresas, inicialmente em posição de estágio e, já em 2004, passando a ingressar os
quadros sociais da então Orgafisco, sociedade de advogados hoje denominado Zenon &
Becker Advogados Associados.
Atualmente, faz parte dos quadros societários, de forma direta ou indireta de empresas
ligadas à área de prestação de serviços, conforme já apurado e demonstrado pela
fiscalização, mas também atua na área do setor imobiliário através de outras 3
sociedades: ESA Participações Ltda, empresa de cunho patrimonial imobiliário que
possui em sociedade com sua mãe, detentora de investimentos realizados em conjunto
com Sirlei Maria Silva, Marcelo Gama Investimentos Ltda, empresa de cunho
patrimonial que possui em sociedade com sua filha Laura Ruschel Kich da Silva,
detentora de investimentos imobiliários que possui sem a participação de sua mãe (Sirlei
Maria da Silva); Viverpar Participações e Investimentos Ltda, empresa que atua
especificamente na incorporação de imóveis e compra e venda de imóveis, na qual faz
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

parte com mais 04 (quatro) sócios e sua participação se dá através da sociedade Marcelo
Gama Investimentos Ltda. A propósito, de suma importância frisar que a empresa
Viverpar também possui sua sede social estabelecida no mesmo prédio da Pinheiro
Machado, São Sebastião do Caí, de propriedade da empresa ESA Participações Ltda,
constituindo prova irrefutável que a constituição de empresas no mesmo espaço nada
mais obedece do que o critério de disponibilidade de espaço em razão da dimensão do
empreendimento e interesses de seus sócios, não possuindo qualquer relação com uma
suposta "trama" operada para reduzir faturamento da empresa EZA Contabilidade.
Resumindo o até então exposto, Cassius Zenon da Silva, no auge da prerrogativa que
lhe assegura o artigo 170 da Constituição Federal, sempre primou por gerar negócios,
agregando pessoas que de fato contribuíssem para os propósitos negociais vinculados a
cada projeto.
Prova disso é que, hoje, nos diversos setores em que atua, alguns deles de atividades
regulamentadas, outros não, Cassius Zenon da Silva possui participação direta ou
indireta em 06 sociedades e conta com uma grande diversidade de sócios, os quais
totalizam 12 (doze) pessoas envolvidas nos negócios sociais que participa, sendo a
plena maioria delas sem qualquer vinculação com a empresa EZA Contabilidade.
Na verdade, Cassius Zenon da Silva, ao contrário do sustentado pelo fisco, buscou a
completa regularidade de seus negócios sociais, conferindo a cada um deles o registro
societário adequado e regular, o enquadramento fiscal competente, de forma a evitar
qualquer tipo de confusão patrimonial e empresarial entre suas empresas.
Com todo respeito ao argumento fiscal trazido, da suposta utilização de interposta
pessoa para redução de faturamento da EZA, seria a figura de Cassius Zenon da Silva,
frente a uma carreira desenvolvida há quase 20 (vinte) anos, frente a pluralidade de
negócios que participa, frente ao reconhecimento de sua atuação profissional conferida
pelos institutos e órgãos vinculados ao direito, uma pessoa que se enquadra no conceito
de interposta pessoa -"Laranja"?
DO CONTRAPONTO AOS ARGUMENTOS FISCAIS TRAZIDOS NO Al
LAVRADO.
A fiscalização federal lavra o lançamento fiscal ora combatido afirmando que a EZA
Contabilidade teria se utilizado de subterfúgios para encobrir sua real
receita/faturamento para manter-se enquadrada no Sistema Simplificado de Arrecadação
de Tributos.
Sustenta que a autuada teria se valido de empresas constituídas por "interpostas
pessoas", com a finalidade, entre outras, de, ao reduzir sua receita, permanecer
enquadrada no Simples Nacional e suprimir a contribuição patronal e outras Entidades e
Fundos.
O que ocorre aqui, em verdade, é o resultado de um trabalho fiscal relapso, que pela
própria análise dos autos do processo administrativo fica evidenciado, pois, após seu
início restou parado sem qualquer movimentação e atitude, por mais de ano (outubro de
2017 a novembro de 2018) e que contrariando os preceitos constitucionais da legalidade
e da livre iniciativa, sem falar na afronta ao artigo 110 do CTN, impõe aos contribuintes
autuados, uma exação desproporcional, descabida e sem qualquer elemento contundente
de provas, exceto meras consultas a sítios da internet no final do ano de 2018, para
concluir de forma substancial a suposta prática dolosa.
O trabalho é relapso, pois foi literalmente conduzido de forma acelerada entre
novembro e dezembro de 2018, ignorando todo o conjunto documental prestado pelas
empresas intimadas em duas oportunidades.
A exigência fiscal é desproporcional e ilegal, na medida em que elementos
determinantes da suposta prática dolosa de planejamento tributário excessivo que devem
ser devidamente comprovados em casos de igual natureza, não foram encontrados,
demonstrados e evidenciados pelos agentes fiscais.
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

Não se demonstrou a inexistência de contabilidade e registros fiscais regulares das
operações; não se demonstrou irregularidades nos registros societários das sociedades,
as quais encontram-se regularmente constituídas; não se demonstrou confusão
patrimonial entre as empresas (contas bancárias únicas, operações de empréstimos sem
amparo contratual, etc); não se demonstrou vínculos de controle e interferência nas
atividades sociais das sociedades e, não se apresentou qualquer elemento concreto que,
de acordo com a legislação e jurisprudência vigente, viesse a justificar tal pretensão
fiscal.
Ao contrário, conforme já mencionado, o trabalho relapso realizado em tempo recorde
representou verdadeira afronta às garantias constitucionais dos contribuintes, onde, ao
transformar a ideia de prática dolosa de sonegação no "centro do universo" os agentes
fiscais ignoram elementos concretos de independência das empresas envolvidas, ferem
frontalmente o artigo 110 do CTN e causam danos de difícil reparação às partes
envolvidas.
Nesta linha, o fundamento legal apresentado pela fiscalização para revisão dos
procedimentos fiscais das autuadas, ou seja, o artigo 149, VII, do CTN, se torna
incabível e inaplicável, pois, de forma alguma, há de se considerar comprovada a
existência de ações dolosas no sentido de simular a verdade material dos fatos.
Dita afirmação é verdadeira, na medida em que os agentes fiscais, ignorando farta
documentação já apresentada, associada aos documentos que ora se apresentam, acabam
por somente fundamentar o AI, com base nos seguintes elementos: Sedes das
sociedades envolvidas (C&Z e Sicaze) estabelecidas em locais já ocupados por outras
sociedades (EZA Contabilidade Eireli e Zenon & Becker Advogados Associados); não
existência de estrutura administrativa/contador responsável das sociedades envolvidas
(C&Z e Sicaze); não existência de estruturas comercias próprias (canais de internet,
fones para contato, etc) das empresas envolvidas.
A seguir, passa a transcrever trechos do Relatório Fiscal e impugná-los.
Quanto ao Item 2 do relatório fiscal, há de se frisar que a EZA Contabilidade é uma
empresa constituída de forma regular desde 1992. Todas suas operações são
desenvolvidas através de sua matriz estabelecida em São Sebastião do Caí e suas filiais
estabelecidas no município de Feliz-RS e Porto Alegre-RS. Se o propósito entabulado
por seus sócios fosse de evadir receita para se perpetuar como optantes do Simples
Nacional, o que justificaria a manutenção de filiais em seu nome? Principalmente
considerando que a filial de Porto Alegre iniciou suas atividades operacionais em 2012,
momento em que qualquer avaliação estratégica indicaria pela utilização de outra
empresa para a execução dos serviços, caso a tese fiscal fizesse sentido. Não, a EZA
manteve seus propósitos e transparência e atua em seu nome junto às empresas para as
quais realiza a prestação de serviços contábeis.
Ainda de forma a contrariar o raciocínio da economia fiscal e supressão de receita: se a
autuada estivesse se articulando para perpetuar sua manutenção no Simples Nacional,
porque então incorporar ao seu quadro de sócios em 2012 a pessoa de Cassius Zenon da
Silva, profissional que possui habilitação técnica e inscrição no Conselho de
Contabilidade, que poderia estruturar escritório contábil em seu nome e "absorver" a
prestação de serviços executada em Porto Alegre-RS?
Por último, ainda sobre estes parágrafos mencionados, se toda a estruturação de novos
negócios se deu com fim exclusivo de subtrair tributo, simulando a prática efetiva de
serviços, por que a estruturação se daria através de duas empresas prestadoras de
serviços que não requerem habilitação (C&Z e Sicaze) que, ao contrário de escritórios
de contabilidade optantes do Simples Nacional recolhem ISSQN nos serviços do anexo
III?
A lógica adotada pelos agentes fiscais afronta a capacidade técnica de profissionais
experientes e capacitados que, se desejassem agir em seu favor com a implantação de
planejamento tributário, certamente teriam empregados meios mais apropriados sob o
ponto de vista de atingir o maior benefício à empresa.
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

As movimentações societárias regulares das sociedades, a segregação de serviços
conforme o interesse de cada parte envolvida e de acordo com suas respectivas
naturezas demonstram o claro interesse das partes em se organizar e se manterem
regulares. Jamais em simular.
De forma pontual o presente argumento pode ser amplamente combatido pela simples
análise de documentos já apresentados ao longo da instrução e pelos ora anexados.
Como questionar a autonomia das empresas, frente aos fatos e provas carreados?
No que diz respeito à empresa C&Z Gestão: é empresa formada por sócios, o que por si
só atesta sua plena capacidade de prestação de serviços pelas pessoas dos sócios
envolvidos; é empresa que possui como sócio, Julio Cesar Becker Pires, figura
completamente desvinculada de qualquer suposto interesse na manutenção da EZA
enquadrada no Simples Nacional; é empresa que ao longo de suas atividades possuiu
funcionários registrados em seus quadros; é empresa que possui contabilidade regular,
demonstrando a regularidade de seus registros contábeis e fiscais, assim como sua plena
autonomia financeira (conta bancária própria, sistema de cobrança, etc); é empresa que
presta serviços distintos dos serviços da EZA Contabilidade, conforme se demonstra
com material de entrega de serviços prestados (relatórios e pareceres) que são ora
anexados; é empresa que possui material publicitário próprio; é empresa que possui
domínio de internet e conta de e-mail próprios (ver e-mails anexados); é empresa que
realiza distribuições de resultado conforme as participações sociais de cada sócio; é
empresa que recentemente passou por alteração de seu quadro social, com aquisição
efetiva por parte dos demais sócios da participação da sócia Daniela Clemente da Silva.
No que diz respeito à empresa Sicaze, empresa que presta serviços distintos dos serviços
prestados pela EZA Contabilidade, os quais, não requerem habilitação técnica para seu
exercício e prestação, presta serviços com viés econômicos e financeiros; é empresa
constituída mais de 05 meses após a saída do sócio Cassius Zenon da Silva do quadro
social da EZA Contabilidade.
Prevalecendo a ideia fiscal de que as empresas C&Z Gestão Organizacional Ltda e
Sicaze foram constituídas com o propósito de articuladamente a artificialmente manter a
EZA Contabilidade no regime do Simples Nacional, por que motivos se estruturariam
duas novas sociedades, se os seus faturamentos somados em 2014 não ultrapassaram R$
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), longe do limite de R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais) que somente uma delas, se constituída para tal fim,
poderia atingir?
Evidente que a constituição das sociedades seguiu o mais estrito alinhamento ao
cumprimento de seus propósitos negociais individuais de seus respectivos sócios e não
o propósito de "absorver" receita da EZA Contabilidade, tarefa que poderia ser realizada
com a constituição somente de uma empresa.
Na sequência do relatório fiscal, ainda no item "3.1 EVOLUÇÃO DE
FATURAMENTO", a fiscalização apresenta um quadro/tabela demonstrando as receitas
das empresas que menciona (EZA Contabilidade, C&Z, Sicaze e Cassius Zenon da
Silva Eireli) na tentativa de demonstrar o que chama de clara "intenção da
FISCALIZADA" de permanecer no Simples.
Há de se ressaltar que somar faturamentos produz o resultado de uma operação
matemática que poderá atingir valores que superem os limites individuais de
enquadramento do Simples. Sem dúvida. A questão aqui é estabelecer se há a mínima
base de fundamentos que autorize a fiscalização a entender se tratar tudo de uma única
operação, o que, até o momento, não nos parece ser aceitável.
Ao contrário do que a fiscalização deseja demonstrar, a análise detalhada do quadro
revela elementos que justamente demonstram a autonomia das empresas e seus fluxos
normais de negócios, sem apresentar qualquer indício de estruturação de empresas para
suprimir receita. Vejamos:
A C&Z, conforme já dito, foi constituída em dezembro de 2012. Somente no final de
2014 a soma das receitas das empresas geraria valores acima do limite individual de
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

enquadramento. Seriam os sócios da EZA Contabilidade tão astutos ao ponto de
preverem uma situação que ocorreria 02 (dois) anos depois? Seguindo a teoria da
fiscalização, considerando que a empresa C&Z foi constituída no final de 2012 com o
propósito de suprimir receita da EZA Contabilidade, o que teria de errado no
"planejamento" em 2013, onde não se verificou operações que somadas ultrapassam o
limite do Simples? A análise do ano de 2013 é uma clara evidência que, ao contrário do
que a fiscalização afirma, a exploração efetiva de novas oportunidades de negócios, com
flagrante propósito negocial, não pode ser "carimbada" como planejamento tributário. E
o que dizer do ano de 2017? Mais uma flagrante prova de que a teoria da fiscalização
não deve prosperar. Se as empresas foram constituídas para manter a EZA
Contabilidades dentro dos limites do Simples, ou, em um pensamento mais censurável
ainda, manter alíquotas do Simples mais equacionados ente as empresas, o que dizer dos
números de 2017, onde a EZA Contabilidade ultrapassou o limite máximo vigente à
época para enquadramento no Simples (R$ 4.167.300,87), a C&Z obteve receitas
equivalentes a R$ 171.066,72 e a Sicaze obteve receitas equivalentes a R$ 697.908,31.
Teriam, então, os "arquitetos" do planejamento alegado pela fiscalização se equivocado
completamente em sua aplicação, uma vez que, conforme demonstrado pela própria
fiscalização, a EZA Contabilidade, pelo valor do faturamento alcançado elevou em
muito seus custos com a carga de seus tributos? A resposta é não, pois nunca houve
qualquer planejamento tributário ou supressão de receita. Houve, sim, o pleno exercício
do direito constitucional de exploração de atividades econômicas distintas, com pessoas
e sócios distintos com suas respectivas habilitações técnicas (CRC, OAB, por exemplo)
e com recolhimento dos tributos devidos por cada atividade.
Avançando no relatório fiscal, importante aqui combater os argumentos trazidos no item
"3.2 CONFRONTO RB versus MÉDIA SEGURADOS/ANO". Novamente, o trabalho
fiscal lança argumentos duvidosos, sem critérios de comparação e sem qualquer
comprovação para sustentar sua tese de estruturação de empresas para suprimir tributos,
ratificando o entendimento da autuada e demais impugnantes de que o trabalho de
fiscalização ignorou, ou pelo menos menosprezou todas as informações prestadas pelas
empresas. Tentar traçar elementos comparativos entre serviços de natureza distintas,
acaba por trazer descrédito ao trabalho fiscal, ao invés de fundamentá-lo.
A EZA Contabilidade, conforme já informado e ratificado pela documentação já
presente nos autos, desenvolve atividades de escritório contábil "clássico", realizando
serviços de escrituração fiscal, contábil, e de departamento pessoal com alto nível de
emprego de mão de obra. Opera com contratos mensais que geram receitas recorrentes.
Trata-se de um serviço que possui órgão de classe regulador e carece de habilitação
técnica e registro para ser executado. Evidente a necessidade de mão-de-obra.
A C&Z, também conforme já exposto e ora demonstrado pela documentação juntada,
realiza atividade não regulamentada, não possui receitas recorrentes (com exceção de
um contrato de prestação de serviços que possuía junto a Lojas Colombo S/A -
importante rede varejista da região Sul do País) e, por isso, por trabalhar por "Jobs",
possui intermitência em sua receita. Além disso (natureza distinta dos serviços), há de
se mencionar que a empresa conta com 06 (seis) sócios, com especializações diversas.
Este número de profissionais capacitados (seis), ao contrário do que a fiscalização
pretende fazer entender, com certeza, garante a C&Z um status de empresa de porte
relevante frente a outras sociedades prestadoras de serviços que, somados sócios e
funcionários (quando existentes), não atingem um total de 06 (seis) profissionais
envolvidos na prestação de serviços. Isso sem mencionar o fato de que, conforme
apresentado no presente processo administrativo e, novamente provado nesta
impugnação, quando necessário, a C&Z contou em seus quadros com funcionários para
apoio em suas atividades, sendo eles, em suas respectivas épocas, Frank Júnior Poersch
e Daniel da Silva Souza.
Em relação a Sicaze, a regra é a mesma: Impossível comparar e medir esforços,
rentabilidade, recorrência etc, de serviços de natureza diferenciada. A Sicaze, além de
"Jobs" pontuais que lhe geram receita de maior valor agregado, apresenta uma
concentração de trabalho nos meses de novembro a fevereiro (fato que facilmente
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

poderia ser verificado pela própria fiscalização). O motivo está intimamente ligado à
natureza de seus serviços, ou seja, de planejamento e análises financeiras.
A fiscalização desenvolveu o seguinte silogismo: se não possui empregados (o que não
corresponde à verdade no caso da C&Z) e se não toma serviços de terceiros, logo, se
utiliza da estrutura física e operacional da fiscalizada (EZA Contabilidade). Ora,
novamente nos deparamos com um raciocínio simplista e sem fundamento e/ou
comprovação. Primeiro que, conforme já explicitado, as empresas prestam serviços
diferenciados. A maioria absoluta dos funcionários da EZA Contabilidade não reúnem
conhecimento técnico suficiente para prestar os serviços executados pela C&Z. Os
serviços prestados pela Sicaze, então, nem se fala. Participar de processos de fusões e
aquisições (muitas vezes participando de eventos com o emprego de língua estrangeira),
tratar com grandes empresas de auditorias, discutir avaliações contraditórias com as
Fazendas Estaduais discutindo a valoração econômica de empresas para fins de
tributação do ITCD, são tarefas fora do alcance do corpo de colaboradores da EZA
Contabilidade.
No que diz respeito ao suposto uso da estrutura física da fiscalizada, novamente se
menciona que as empresas se encontram instaladas em um complexo de prédios de
caráter comercial com mais de 800 m2 (oitocentos metros quadrados), de propriedade
da empresa ESA Participações Ltda (o levantamento fotográfico dos prédios demonstra
a ampla estrutura instalada).
A propósito, o ente "estranho" que ocupa o prédio, sem relação jurídica com os
proprietários da ESA Participações Ltda, vem a ser propriamente a EZA Contabilidade.
Neste aspecto, novamente se destaca documentação apresentada pela fiscalizada e
juntado aos autos do processo administrativo que trata do contrato de locação firmado
entre ESA Participações Ltda e EZA Contabilidade em 2011. Dito documento é de
suma importância para ratificar o preceito de que cada empresa possui sua organização,
estrutura e receitas ligadas à suas atividades.
Ainda, novamente há de se combater o argumento fiscal referido de que as empresas
C&Z e Sicaze não possuem estrutura administrativa e fiscal para executarem seus
compromissos fiscais, citando, entre eles: folha de pagamento, GFIP, escrituração fiscal
e tributária, contratos, etc. Ora, a única empresa das aqui envolvidas que possui
habilitação técnica e registro em Conselho de classe capaz de exercer a responsabilidade
técnica sobre a escrituração fiscal e contábil de empresas é a EZA Contabilidade. A
EZA Contabilidade, vindo ao encontro do que já foi amplamente argumentado, atua
como um escritório contábil clássico. As demais empresas não desenvolvem e não
podem executar serviços desta natureza.
Aqui já se registrou que, quando da saída do sócio Cassius Zenon da Silva dos quadros
sociais da EZA Contabilidade para andamento de sua carreira profissional em áreas
distintas, o mesmo recebeu pleno apoio de seu pai (controlador da EZA Contabilidade),
com o compromisso de que a EZA, por ser a empresa que realmente executa serviços de
contabilidade, tomaria conta da retaguarda das empresas que este viesse a operar.
Afinal, não existe previsão legal que vede tal situação.
A propósito, se a fiscalização trouxe tal argumento para validar sua tese de se tratarem
as empresas de uma única entidade fática e operacional, ele fica ainda mais
enfraquecido na medida em que a EZA Contabilidade presta serviços para várias outras
empresas, associações e/ou entidades sem efetuar cobrança de honorários, seja por ter
interesse estratégico em determinados projetos, seja para apoiar a comunidade local, ou
seja, como no presente caso, para seu sócio Carlos Zenon Koch da Silva, cumprir um
compromisso pessoal assumido com seu filho.
Por último, para sepultar de vez o argumento de que a prestação de serviços de cunho
contábil e fiscal para as empresas C&Z e Sicaze faça parte de um conjunto de atos
simulados para suprimir receitas da EZA Contabilidade, há de se registrar que, em nome
do compromisso firmado por Carlos Zenon Koch da Silva, a EZA Contabilidade
também é a responsável técnica contábil das seguintes empresas:
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

- ESA Participações Ltda: Empresa de cunho patrimonial;
- Marcelo Gama Investimentos Ltda: Empresa de cunho patrimonial, detentora de
investimentos imobiliários que possui sem a participação de sua mãe (Sirlei Maria da
Silva);
- Viverpar Participações e Investimentos Ltda: Empresa que atua especificamente na
incorporação de imóveis e compra e venda de imóveis.
- Zenon & Becker Advogados Associados, escritório de advocacia inscrito na OAB/RS.
Nenhuma das empresas citadas que guarda qualquer relação de suas atividades com a
natureza de escritório contábil.
Seguindo, no que diz respeito ao item "3.3 RECEBIMENTO DOS TERMOS DE
FISCALIZAÇÃO E INTIMAÇÃO", sem inovar, o trabalho fiscal se ampara em
percepções superficiais para sustentar toda sua tese de utilização das empresas C&Z e
Sicaze para suprimir receitas da EZA Contabilidade. Neste sentido, merece reparo, o
item 3.3.
No que diz respeito aos endereços da empresa C&Z, os atos societários apresentados e
juntados aos autos retratam exatamente a vinculação dos endereços utilizados por suas
sedes, com seus sócios. Vejamos:
Inicialmente a sede da empresa se instalou na Rua Dr. Timóteo, no 63, Fundos, Bairro
Floresta, Porto Alegre-RS. Trata-se de imóvel de propriedade da empresa Zenon &
Becker Advogados Associados, de propriedade dos sócios da C&Z: Cassius Zenon da
Silva e Jutio Cesar Becker Pires. Juntou-se aos autos contrato de comodato autorizando
o uso do imóvel e apresentando levantamento fotográfico da estrutura utilizado pela
Empresa. A C&Z, quando de sua constituição, decidiu operar sua sede em Porto Alegre
basicamente por duas razões: primeiro por existir disponibilidade de espaço físico sem
custo de locação na estrutura do prédio da Zenon & Becker e, segundo, por seus sócios
entenderem, na época, que, para o tipo de negócio proposto e para o perfil de clientes
que se buscava, manter uma empresa em município pequeno do interior, poderia ser um
fator complicador de negócios.
Na sequência, através da alteração de contrato social no 02, com o ingresso do sócio
Cassius Zenon da Silva e na busca de sempre manter seus registros societários e
cadastrais alinhados com a verdade material de sua prestação de serviços, constitui filial
no 01 na Rua Pinheiro Machado, no 534, Sala 01, Bairro Centro, São Sebastião do Caí-
RS. Assim o fez por entenderem seus sócios na época que, como a sociedade mantinha
também número considerável de sócios operando em São Sebastião do Caí, nada mais
claro e transparente do que igualmente possuir estabelecimento neste município.
Também se destaca que o referido endereço pertence indiretamente (através da empresa
ESA Participações Ltda) ao sócio Cassius Zenon da Silva.
Na sequência, consolida em julho de 2018 em seus estatutos sociais a mudança de
endereço de sua sede (que na prática já havia ocorrido) para a Rua Marcelo Gama, no
1.382, sala 603, Bairro Auxiliadora, sendo esta uma das 04 (quatro) salas comerciais
que pertencem, através da empresa Marcelo Gama Investimentos Ltda, ao sócio Cassius
Zenon da Silva.
Assim, diferente do que pretende a fiscalização demonstrar, a empresa C&Z prima por
sua regularidade cadastral e estatutária, tendo seus estabelecimentos com sede em
endereços de propriedade de seus sócios ou de outras empresas das quais façam parte.
Em qualquer endereço da sociedade, sócios podem ser localizados diariamente.
No que diz respeito ao fato de empregados da EZA Contabilidade terem recebidos às
intimações da empresa Sicaze, novamente se rebate o desgastado argumento. Aqui já se
explicitou, de forma exaustiva, que: a) os serviços prestados pela Sicaze não possuem a
mesma natureza dos serviços prestados pela EZA Contabilidade; b) que os serviços
prestados pela Sicaze são prestados por seus sócios, não demandando uso intenso de
mão-de-obra, mas, sim, conhecimento técnico; c) que a empresa Sicaze possui seu
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

estabelecimento em imóvel de propriedade de empresa que pertence aos seus sócios
(Cassius e Sirlei).
A intenção de sustentar que as sociedades C&Z e Sicaze se utilizam de mão-de-obra da
fiscalizada EZA Contabilidade para exercer suas atividades, com base no fato de que
funcionários da EZA receberam correspondência pelo correio, afronta todo e qualquer
princípio garantidor do livre exercício da atividade econômica e menospreza totalmente
o capital intelectual detido pelos sócios das empresas (advogados, contadores,
administradores, etc.), os quais prestam serviços de essencial relevância para as
empresas contratantes.
Dando continuidade, merecem contraponto e reparos os argumentos trazidos pela
fiscalização no item "3.4 GFIPWEB - REMESSA/RESPONSÁVEIS", onde os agentes
fiscais tentam, através do quadro apresentado, demonstrar ligações espúrias entre as
empresas autuadas quando, na verdade, o quadro apresentado apoia integralmente os
fatos ocorridos e aqui demonstrados pelas impugnantes.
A empresa EZA Contabilidade, escritório Contábil que presta serviços de escrituração
fiscal, escrituração contábil e serviços ligados à rotina do departamento pessoal é a
única empresa das aqui citadas que possui capacidade e habilitação técnica para este
tipo de prestação de serviços. As demais efetivamente não executam as mesmas tarefas.
Neste sentido, nada mais natural de que funcionários da EZA Contabilidade sejam os
encarregados citados como responsáveis pelas informações da GFIP.
No caso específico da C&Z, mais enfraquecida ainda resta a tese fiscal, uma vez que
sua sócia Michele Woleck, única sócia com conhecimentos de departamento pessoal é a
pessoa responsável pela prestação da informação. Ao contrário do que buscava a
fiscalização, os argumentos apresentados no relatório demonstram o grau de
independência entre as empresas e não sua dependência. EZA Contabilidade presta
serviços às demais e não mantém vínculos de dependência recíproca entre elas. A
propósito disso, é de extrema relevância aproveitar o ensejo deste item do relatório para
apresentar mais uma forte e real evidência do nível de independência e autonomia
existente entre as empresas envolvidas no trabalho de fiscalização.
Trata-se do caso do ex-funcionário Frank Júnior Poersch, que por anos incorporou o
quadro de funcionários da EZA Contabilidade e em um período delimitado entre
02/2014 e 10/2015, também pertenceu aos quadros de funcionários da C&Z. O nível de
controle, cumprimento da legislação, independência e autonomia entre as empresas é de
tão alta exigência que, quando a C&Z necessitou de mão-de-obra especializada em
informática, diferente da aptidão técnica de qualquer um de seus sócios, a mesma
prontamente contratou e registrou este empregado.
Fosse a operação da C&Z um mero "braço" da operação da EZA Contabilidade
simplesmente constituído para suprimir receitas desta segunda, seria plausível supor que
tamanho nível de rigor e transparência fosse encontrado nos negócios da empresa C&Z?
Como prevalecer a tese fiscal de que a empresa C&Z utiliza mão-de-obra da empresa
fiscalizada se ela possui 06 (sócios) para prestar seus serviços e, quando necessita de
mão-de-obra, efetua suas próprias contratações? Certamente, se o entendimento fiscal
fizesse o mínimo sentido no "mundo real" não nos depararíamos com tal situação de
contratação do empregado Frank Júnior Poersch.
No que diz respeito aos itens 3.5, 3.6 e 3.7 (no relatório consta equivocadamente 4.7) do
relatório fiscal, novamente a fiscalização tenta revestir como elementos de provas de
uma pretensa dependência entre as empresas, fatos aqui ratificados e esclarecidos pelas
impugnantes que, na verdade, traduzem situações inerentes e ligadas a prestação de
serviços que a EZA Contabilidade executa junto às empresas C&Z e Sicaze. Frisa-se,
C&Z e Sicaze não são escritórios contábeis e como tal não realizam atividades de
constituição de empresas, escrituração contábil, emissão e escrituração de notas fiscais
etc. C&Z e Sicaze são, na prática, clientes da EZA Contabilidade. Condição esta
conferida às demais empresas onde Cassius Zenon das Silva participa, conforme aqui já
descrito. Assim, não há que se falar em condição favorecida, uso de mão-de-obra da
fiscalizada, etc, para alterar uma relação jurídica de prestação de serviços de escritório
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

contábil por parte da EZA, em igualdade de condições e procedimentos aplicados a
qualquer um de seus clientes.
Quanto aos itens "3.7 INTERNET" e "3.8 DOMICÍLIOS FISCAIS", novamente a
fiscalização segue "batendo" nas mesmas teclas que o fez ao longo de todo o relatório
fiscal, ou seja, usar dados de buscas na internet, ignorando provas materiais concretas e
apontando como suposta prova de planejamento tributário elementos que em nenhum
momento materializam de forma comprovada tais alegações.
A C&Z e Sicaze prestam seus serviços através de seus sócios (pessoas habilitadas
tecnicamente à prestar tais serviços) e, como tal, possuem pouca possibilidade de operar
em grande escala de produtividade. Neste contexto, de fato, não empregam meios de
captação de clientes em massa, que o uso da internet poderia possibilitar. Porém, o fato
de que a empresa não possui site na internet não gera qualquer elemento de prova que
ela está se estruturando sob o ponto de vista tributário.
Segundo a tese fiscal, C&Z e Sicaze não possuem grande exposição na internet pois
estariam operando em favor de EZA Contabilidade. Tal argumento em nada se presta,
pois, tomando como base as empresas aqui envolvidas e mencionadas e a própria pessoa
de Cassius Zenon da Silva, se prova que este é um perfil adotado: Cassius Zenon da
Silva: não possui conta em Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram ou qualquer outro
tipo de exposição digital; ESA Participações Ltda, empresa de cunho patrimonial, não
possui página na internet ou qualquer outro tipo de exposição digital; Marcelo Gama
Investimentos Ltda, empresa de cunho patrimonial, detentora de investimentos
imobiliários, não possui página na internet ou qualquer outro tipo de exposição digital;
Viverpar Participações e Investimentos Ltda, empresa que atua especificamente na
incorporação de imóveis e compra e venda de imóveis, não possui página na internet ou
qualquer outro tipo de exposição digital, com exceção de uma página no Facebook;
Zenon & Becker Advogados Associados, escritório de advocacia inscrito na OAB/RS,
não possui página na internet ou qualquer outro tipo de exposição digital.
A análise do acima exposto revela cabalmente que a não existência de exposição no
mundo digital é uma opção e não suposto elemento que pode demonstrar atuação por
interposta pessoa. Na verdade, o argumento trazido serve para demonstrar ao contrário,
ou seja, a autonomia e independência das empresas. A EZA Contabilidade, por opção de
seu controlador Carlos Zenon Koch da Silva, possui grande exposição nos canais
digitais de relacionamento, possui premiações em programas de qualidade, certificação
da ISO 9001, premiações ligadas à área de recursos humanos, etc. Cada entidade opera
de acordo com o perfil de seus sócios e controladores, provando não haver qualquer
padrão de atuação entre elas. Ainda sobre estes itens, a fiscalização sempre persiste na
tentativa de apontar a suposta ligação entre as empresas invocando questão dos
endereços. Ora, já foi amplamente debatido aqui que todas as empresas, C&Z, Sicaze,
Marcelo Gama Investimentos, ESA Participações, Viverpar Participações e
Investimentos, ocupam, ou ocuparam, imóveis que são de propriedade de empresas que
pertencem aos seus sócios. Nada mais natural do que ali se estabeleçam.
A EZA Contabilidade que vem a ser o que poderia se chamar de elemento "estranho"
nos imóveis. Ocorre que a fiscalização, na ânsia de sustentar sua tese, ao ignorar a
documentação apresentada pelas impugnantes, deixa de mencionar que a EZA
Contabilidade possui contrato de Locação do imóvel onde se estabelece. Inclusive,
prova contundente de que não há qualquer tipo de manipulação de fatos nos argumentos
aqui trazidos é o contrato de locação que foi apresentado pela EZA Contabilidade, o
qual foi firmado, com reconhecimento de firma, em 2011 (data anterior, inclusive à
entrada de Cassius Zenon da Silva na sociedade), vigendo desde então e com
pagamentos regulares da locação, devidamente escriturados na escrita contábil das
empresas.
Por último sobre este ponto, a fiscalização insiste em apontar que a indicação de e-mails
de funcionários da EZA Contabilidade ao pesquisar sobre as empresas C&Z e Sicaze na
internet seriam elementos probatórios da existência de dependência entre as empresas.
Ora, a EZA Contabilidade é o escritório contábil responsável por todas as empresas em
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

que Cassius Zenon da Silva participa, incluindo aí, escritório de advocacia e empresas
de empreendimentos imobiliários. Evidente que no próprio cumprimento das rotinas
cadastrais, contábeis e fiscais das empresas, os endereços de e-mail de funcionários da
EZA Contabilidade são indicados. Para demonstrar tal fato, junta à presente defesa,
Cartões de CNPJ de outras empresas clientes da EZA Contabilidade onde se verifica a
indicação de conta de maus vinculada à EZA Contabilidade no cadastro das empresas.
Prova-se com isso, a não existência de qualquer situação favorecida das empresas C&Z
e Sicaze.
Finalizando os contrapontos aos argumentos trazidos pela fiscalização em seu relatório
fiscal, ainda se pretende aqui abordar 02 (dois) pontos suscitados: os objetivos sociais
das empresas e a descrição dos serviços contidos nas notas fiscais.
Tais argumentos são importantes serem combatidos e explicados. Atualmente, ao
instaurar os procedimentos de abertura de uma empresa, somos obrigados a buscar
enquadramento das atividades que serão exercidas dentro de uma lista de códigos fixos
e pré-estabelecidos do CNAE. Não existe maiores flexibilidades em classificar as
atividades e serviços das empresas. Daí ser comum que empresas possuam em
determinado momento, classificações idênticas em seus CNAE's.
No presente caso, prova cabal de que a possível identidade de CNAE's entre as
empresas não revela qualquer motivação de estruturação de planejamento tributário,
pode ser assim evidenciado: A EZA Contabilidade é a única empresa que possui em seu
código de atividade a descrição de serviços de contabilidade, afinal, somente ela exerce
tal atividade. Se a tese fiscal prevalecesse, provavelmente as demais empresas também
possuiriam o mesmo ramo de atividade. A propósito, se intenção das empresas fossem
estruturar planejamento tributário, muito sentido seria possuir o mesmo ramo de
atividades da EZA, afinal, conforme dispõe a Lei Complementar no 123/2006, as
empresas que prestam serviços contábeis não recolhem ISSQN, o que poderia gerar uma
"economia" em tributos na ordem de 5% (cinco por cento) sobre a receita bruta. Isso é
prova cabal de que em nenhum momento se estruturou ou se organizou qualquer
planejamento tributário. As demais empresas mencionadas no relatório (C&Z, Sicaze e
ESA Participações) possuem em destaque a existência comum dos ramos de "serviços
combinados de escritório e apoio administrativo" e treinamentos. Também prova de que
aqui não houve qualquer estratégia para suprimir tributos, mas, sim, mero
enquadramento em CNAE's disponíveis e adequados ao exercício de atividades
alinhadas aos respectivos propósitos negociais, é o fato de que a ESA Participações nem
mesmo ser optante do Simples Nacional. Na verdade, a indicação dos CNAE's apenas
reflete a natureza operacional das sociedades, a independência entre elas e a plena
autonomia de desenvolvimento de suas atividades.
DO CONTRAPONTO ÀS CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES DO
RELATÓRIO FISCAL.
Ao fim do relatório fiscal, os agentes novamente operam no sentido de concluir que os
negócios mantidos pelas empresas EZA Contabilidade, C&Z, e Sicaze são
artificialmente estruturados, não correspondendo ao "que existe no mundo dos fatos e de
direito". Concluem que a EZA Contabilidade se utilizou de interpostas pessoas que
atuariam empresarialmente em seu nome.
Ora, ao longo de toda análise do trabalho de fiscalização, restou cristalino e evidente
que a fiscalização, como não poderia deixar de ser, não trouxe aos autos qualquer prova
de que as empresas:
- Agiam sob a "batuta" de Carlos Zenon Koch da Silva, fundador e controlador da EZA
Contabilidade desde 1992;
- Atuam com o mesmo ramo de atividade da EZA Contabilidade;
- C&Z e Sicaze possuem como sócios pessoas despreparadas e sem capacidade técnica
para desenvolver suas atividades empresariais (os famosos :"laranjas" sem capacidade
empresarial);
- Operavam em regime de "confusão" e dependência financeira entre elas.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

Ao contrário, aqui se demonstrou que as empresas C&Z e Sicaze:
- Possuem sócios distintos (no total são 07 pessoas distintas envolvidas nas operações),
com capacitação e habilidades técnicas comprovadas. (Cassius Zenon da Silva, por
exemplo, vem a ser advogado e contador, não se encaixando propriamente no conceito
de "laranja");
- Atuam diretamente através de seus sócios;
- Sempre possuíram seus estabelecimentos em imóveis de propriedade de empresas de
seus sócios;
- Possuem, ao contrário do que se tentou sustentar, material comercial, cadastral, etc,
próprios;
- Possuem seus registros societários devidamente regulares junto a Junta Comercial de
seu Estado;
- Possuem contabilidade regular que demonstra o fiel exercício de suas atividades
empresariais, com conta bancária própria, movimentação financeira condizente com
suas operações, etc;
- Possuem autonomia de gestão, operacional e financeira.
Na verdade, a EZA Contabilidade é um ente isolado das demais empresas. Se algum
"grupo" de empresas foi regularmente constituído para atender seus propósitos
negociais individuais (tudo em conformidade com as garantias constitucionais vigentes)
e de acordo com o interesse de seus sócios, este "grupo" seria formado pelas empresas
C&Z, Sicaze, Zenon & Becker Advogados Associados, Marcelo Gama Investimentos,
ESA Participações e Viverpar e Participações Ltda., as quais compreendem a gama de
negócios mantidos por Cassius Zenon da Silva. Flagrante a inexistência de qualquer
relação com EZA Contabilidade, seja pela pluralidade de negócios, seja pela pluralidade
de sócios, seja pelo distinto e adequado enquadramento fiscal de cada negócio, etc.
Como afirmar que empresas que possuem atividades totalmente distintas e são
administradas por pessoas também distintas e qualificadas estariam agindo "em nome"
de EZA Contabilidade? Trata-se, sem dúvida de um exercício que extrapola qualquer
limite de razoabilidade realizado pelos agentes fiscais.
No presente caso, o que se verifica, seja pela ótica jurídica ou seja pela ótica da
realidade material dos fatos, são negócios independentes estruturados de acordo os
propósitos negociais próprios que representam, no mundo real, a verdadeira expressão
do livre exercício da atividade econômica. Diante do aqui exposto e comprovado, a
jurisprudência do CARF não poderia deixar de comungar de tal entendimento, seja ao
afirmar que pretensas simulações devam ser efetivamente comprovadas pelos agentes
fiscais ou seja para garantir aos empresários o direito de organizar seus negócios, de
acordo com seus interesses negociais essenciais. Cita julgados administrativos.
Não há de se admitir que os agentes fiscais, visando fundamentar tese de existência de
planejamento tributário, alterem ou modifiquem conceitos da legislação civil negocial
empresarial, sob pena de ferir frontalmente o artigo 110 do CTN, assim como as
garantias constitucionais instituídas em favor do empresário empreendedor.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA.
A fiscalização, por entender que os atos por elas sustentados estariam enquadrados nos
preceitos do artigo 71 da Lei no 4.502/64, impôs aos contribuintes autuados multa
qualificada de 150%. Sustenta que a Fiscalizada EZA Contabilidade utilizou-se de
interpostas pessoas para ao fim, sonegar tributo. Não há de se falar em aplicação de
multa qualificada no presente caso.
Operações realizadas por empresas independentes e autônomas, em ramos de atividade
distintos, com claro e explicito propósito negocial não podem ser assim enquadrados.
Mesmo se fossem consideradas simuladas as operações realizadas pelas empresas
independentes autuadas, estando elas devidamente regulares e constituídas, com ramos e
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

carteira de clientes próprios, com operações escrituradas com base em documentação
fiscal idônea, com registros contábeis regulares, etc, a jurisprudência do CARF opera no
sentido da não qualificação da multa. Cita julgados administrativos.
Ademais, a fiscalização federal não demonstra a real subsunção dos fatos às
determinações dos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64. Não demonstra o dolo específico
de fraudar o fisco mediante fraude e nem poderia, pois como se viu, as operações são
hígidas, autônomas e válidas.
DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS - ITEM 07 DO RELATÓRIO
FISCAL.
Quanto à responsabilidade pessoal da pessoa física de Cassius Zenon da Silva e
jurídicas C&Z e Sicaze, é necessário registrar que não há no auto de infração lavrado a
descrição detalhada e individualizada da prática de cada pessoa envolvida no suposto
ato doloso que ensejaria a denominada simulação.
Também há de se registrar que a sujeição passiva solidária determinada no relatório do
Al teve como fundamento o artigo 135, III, do Código Tributário Nacional - CTN, que
transcreve. Ora, não pode prosperar a intenção fiscal de responsabilizar solidariamente a
pessoa física de Cassius Zenon da Silva e as jurídicas C&Z e Sicaze.
O trabalho da fiscalização opera e se estrutura no sentido: a) que a EZA Contabilidade
foi a empresa beneficiada com a suposta estruturação do planejamento tributário; b) que
as interpostas pessoas agiam em nome da EZA Contabilidade.
Assim, como se falar em aplicar o artigo 135, III do CTN contra pessoa jurídica (C&Z e
Sicaze)? Trata-se de um preceito legal aplicável contra pessoas físicas
(administradores). Ou, como se falar em responsabilizar a pessoa física de Cassius
Zenon da Silva por atos supostamente praticados por uma empresa em que ele nem
sequer é sócio e que teriam sido articulados em favor de Carlos Zenon Koch da Silva?
Flagrante o erro na fundamentação na pretensão de responsabilizar solidariamente as
pessoas aqui mencionadas.
De outra sorte, mesmo que invocada a responsabilização solidária prevista no artigo 124
do CTN, inexiste também comprovação e falta a demonstração do interesse jurídico das
pessoas Cassius Zenon da Silva, C&Z e Sicaze no fato gerador para ensejar a aplicação
do art. 124, I do CTN. Cita julgado administrativo.
No presente caso, a única pessoa em que a responsabilização solidária poderia ter sido
invocada, trata-se de Carlos Zenon Koch da Silva. O CTN, em seu art. 121, parágrafo
único, prevê duas espécies de sujeitos passivos: (i) o contribuinte, ou sujeito passivo
direto, que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador da
obrigação; (ii) e o responsável, ou sujeito passivo indireto, o qual, sem revestir a
condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão legal.
No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação deve
necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.
Já o solidariamente obrigado, de outro vértice, é aquele que tem interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente
designado por lei, ex vi dos incisos I e II do art. 124.
Muito embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável solidário, fato
é que o Código, até por sua tipologia e pela disposição de seus artigos, estabelece uma
clara diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado. Com efeito, a
solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, enquanto a responsabilidade é regrada em
capítulo próprio (CAPÍTULO V - Responsabilidade Tributária), e nos arts. 128 e
seguintes. Destarte, conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar
o sujeito ao pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista obrigacional, o
Código Civil, em seu art. 391, exemplificativamente preceitua que pelo inadimplemento
das obrigações "respondem" todos os bens do devedor), é iniludível que o CTN
distinguiu as figuras (a) do contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente
obrigado.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

É importante frisar, ademais, que a solidariedade pressupõe o interesse comum na
obrigação principal (e veja-se que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse
comum na própria obrigação principal), ou a expressa indicação em lei, ao passo que a
responsabilidade tributária reclama a mera vinculação com o fato gerador da respectiva
obrigação. Não há como confundir-se o interesse comum com a simples vinculação, de
forma que as hipóteses legais são indubitavelmente distintas. Tal responsabilidade, sem
qualquer sombra de dúvida, e muito diferentemente do que ocorre com a solidariedade,
somente pode ocorrer em caso de ato ilegal praticado pelo agente, pois a regra só a
admite em caso de atos praticados (repita-se) com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. Cita doutrina. Logo, ou as pessoas físicas respondem pelos
créditos tributários em função do art. 124, inc I; ou em decorrência do art. 124, inc, II;
ou, ainda, por força do art. 135.
De todo modo, e segundo se depreende do relatório fiscal, a autoridade administrativa
equivocou-se ao tentar demonstrar o Interesse comum das pessoas físicas no fato
gerador da obrigação principal realizado pela pessoa jurídica (art. 124, inc. I). A
extensão da relação jurídico-tributária a uma determinada pessoa requer a ocorrência de
todos os elementos fáticos previstos em lei, ou seja, a concretização de todas as
circunstâncias legais atinentes à solidariedade ou à responsabilidade. Dito de outra
forma, a solidariedade ou a responsabilidade pressupõem a regra matriz de incidência e
a regra matriz de solidariedade ou responsabilidade, cada uma com seus pressupostos
fáticos e seus sujeitos próprios (contribuintes, solidários, responsáveis, etc), não tendo a
autoridade fiscal logrado êxito em demonstrar a existência dos pressupostos legais da
solidariedade, devendo ser providos os recursos voluntários das pessoas físicas. Cita
julgado administrativo.
É cediço que, para ocorrer a responsabilização solidária é necessário a constatação e a
prova da participação conjunta de pessoas, como referido na redação do art. 124, I do
CTN, quando da ocorrência do fato gerador, devendo ser estas copartícipes das
infrações percebidas pelo Fisco.
O interesse comum que se refere o art. 124, I do CTN, não é aquele econômico,
consequencial, que os titulares naturalmente têm na exploração dos negócios mercantis
pela pessoa jurídica. A utilização de tal dispositivo para atribuir responsabilidade às
pessoas físicas, pela simples conjectura de haver interesse dos mesmos, acaba por
desconsiderar, indevida e ilegalmente, a personalidade jurídica.
Ademais, não houve qualquer apontamento, demonstração ou prova da conduta
individualizada das pessoas arroladas. Ao contrário, sempre se sustentou que a
beneficiária do suposto planejamento é a EZA Contabilidade, empresa fundada,
controlada e administrada por Carlos Zenon da Silva, desde 1992. Assim, existe
deficiência técnica no lançamento de ofício na fundamentação legalmente exigida para
responsabilização das pessoas físicas, de modo que a responsabilidade solidária operada
pela autoridade administrativa no lançamento não pode prevalecer.
Por fim, é necessário registrar que existe confusão e erro de direito no enquadramento
da responsabilidade solidária posto nos autos de infração (art. 124, I, do CTN), com o
enquadramento legal posto no relatório fiscal (art. 135, III, do CTN), fato a prejudicar o
direito de defesa dos pretensos autuados.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO FRENTE AO ERRO MATERIAL
DA COMPOSIÇÃO DE SUA BASE DE CÁLCULO E VALOR AUTUADO.
Ao analisar os itens "3. Da constituição do crédito tributário" e "4. do valor da base de
cálculo", nota-se que o Auto de Infração impõe à Fiscalizada a cobrança de contribuição
previdenciária patronal GILRAT, contribuições previdenciárias patronais destinadas à
seguridade social, incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos
contribuintes individuais. Afirma em seu item 4 que a base de cálculo da imposição
fiscal foi constituída com base na pesquisa nas Guias de Recolhimento do FGTS e
informações à previdência Social (GFIP) e folhas de pagamento da fiscalizada.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

Ocorre que a EZA Contabilidade, na condição de Escritório Contábil enquadrada no
Simples Nacional, possui sua arrecadação tributos determinada pela aplicação dos
percentuais previstos no anexo III da Lei Complementar no 123/2006. Dito anexo,
conforme muito bem demonstrado na análise da legislação pertinente, determina e
demonstra a partilha das receitas recolhidas através do pagamento único do Simples
Nacional, com as respectivas destinações para cada tributo incluído no sistema
simplificado, conforme se demonstra com a tabela vigente na época dos fatos geradores,
que reproduz.
A CPP - Contribuição Previdenciária Patronal, recebe parcela significativa dos valores
recolhidos, principalmente considerando os níveis de arrecadação gerados pela
Fiscalizada em razão de seu faturamento da época. A fiscalização, porém, contrariando
o que determina consolidada jurisprudência do CARF e todo e qualquer critério de
razoabilidade, deixou de efetuar a compensação dos valores recolhidos pela Fiscalizada
a título de CPP, dentro do recolhimento geral do Simples Nacional, quando da
efetivação do lançamento fiscal. Cita julgado administrativo. Assim, diante deste
flagrante erro na composição do valor autuado, resta o Al eivado de vício insanável, o
que, por si só, acarreta sua nulidade. Estaríamos frente a evidente locupletamento da
União, caso tal compensação não seja realizada.
DOS JUROS SOBRE A MULTA FISCAL.
Segundo jurisprudência do CARF, não há como incidir juros sobre a multa fiscal de
ofício. Cita julgado administrativo. Logo, o lançamento fiscal não pode ser mantido no
presente tópico, devendo ser anulado os juros sobre a multa de ofício.
A DRJ, como já mencionado, julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pela Contribuinte, nos termos do Acórdão no 14-96.811 (p. 1.448), conforme ementa
abaixo reproduzida:
LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS COMO FORMA SIMULADA DE
MANUTENÇÃO DO CONTRIBUINTE NO SIMPLES NACIONAL. DOLO.
RECONHECIMENTO.
É cabível a qualificação da multa de ofício no contexto em que se evidencia o intuito
doloso em simular uma aparência de autonomia e independência entre pessoas jurídicas
formalmente distintas, mas que, na realidade, servem de anteparo à segregação de
serviços prestados e às respectivas receitas, para efeito de manutenção do contribuinte
principal no regime do Simples Nacional. O dolo, enquanto a vontade livre e consciente
de produzir um resultado, ciente do nexo causal que este mantém com a conduta ou
contexto de atuação, é evidenciado a partir de fatos praticados por profissionais
contábeis e com formação jurídica que têm conhecimento suficiente para reconhecer o
caráter irregular do contexto de atuação empresarial engendrado.
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. SOLIDARIEDADE DE TERCEIROS. INTERESSE
COMUM.
Configura interesse comum, a ensejar a imputação da responsabilidade solidária nos
termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, a verificação de
um contexto de interposição irregular de pessoas jurídicas, com vistas à segregação de
serviços e faturamento, como forma de manutenção do contribuinte principal no regime
tributário mais favorecido do Simples Nacional. Interesse comum, de natureza jurídica,
demonstrado na espécie, pelo partilhamento de administração, segurados, endereços,
objetivos sociais e contratos de prestação de serviço, a evidenciar a convergência de
vontades das empresas interpostas em favorecimento ao contribuinte principal.
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES. EXCESSO DE PODER, ABUSO
DO CONTRATO SOCIAL E VIOLAÇÃO À LEI. CABIMENTO.
De rigor imputar a responsabilidade solidária, na forma do artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional - CTN, quando demonstrado que a obrigação tributária
decorre de ato praticado com excesso de poder, violação à lei ou ao contrato social pelas
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

pessoas físicas administradoras da pessoa jurídica, configurando tal situação a
interposição de pessoas jurídicas como forma de manutenção do contribuinte principal
no Simples Nacional. Hipótese na qual a conduta dos administradores volta-se ao
contexto de atuação comum e convergente das pessoas jurídicas envolvidas,
contribuinte principal e empresas interpostas, demonstrando a unicidade empresarial em
exercício fracionado por pessoas jurídicas formalmente autônomas e independentes
entre si.
LANÇAMENTO. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL.
APROVEITAMENTO DE RECOLHIMENTOS FEITOS EM DAS. CABIMENTO.
SÚMULA VINCULANTE DO CARF.
É cabível o aproveitamento de valores recolhidos pelo contribuinte quando optante do
Simples Nacional, quando da sua exclusão. Aplicação da Súmula Vinculante Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no 76.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. ENTENDIMENTO SUMULADO. FORÇA
VINCULANTE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
Aplicação da Súmula CARF no 108, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, provida de força vinculante aos órgãos do contencioso administrativo da Receita
Federal do Brasil - RFB, nos termos da Portaria ME no 129, de 01/04/2019.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a Contribuinte apresentou o seu competente recurso voluntário (p.
1.524), reiterando, em síntese, os termos da impugnação.
À p. 1.635, consta petição da Contribuinte requerendo a distribuição do presento
PAF de forma conexa, decorrente ou reflexa ao processo no 13005.724017/2018-95, no qual se
discute a exclusão da empresa do SIMPLES.
À p. 1.637, consta o Acórdão no 1002-002.272, da lavra da 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento desse Egrégio Conselho, referente ao julgamento,
justamente, do Processo 13005.724017/2018-95 (PAF no qual se discute a exclusão da empresa
do SIMPLES).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Autos de
Infração com vistas a exigir débitos relativos às contribuições sociais previdenciárias devidas
pela empresa à Seguridade Social, quota patronal e ao adicional de financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, bem assim, aos Terceiros FNDE Salário-educação,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, no período compreendido pelas competências 01/2014 a
12/2015.
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

De acordo com o Relatório Fiscal (p. 58), foram observados atos e fatos que
mostraram o uso pela FISCALIZADA de Interpostas pessoas, com o fito de desmembrar seu
faturamento e consequentemente, manter sua permanência no Sistema Simplificado de Apuração
de Tributos SIMPLES NACIONAL. Em decorrência disto, é aplicável o artigo 29, inciso IV,
parágrafos 10 e 20, da Lei Complementar no 123, pela constituição de empresa por interpostas
pessoas com utilização de artifício ou ardil que induza a Fiscalização em erro, com o fim de
reduzir tributo. Em consequência, a empresa foi excluída de ofício do Simples Nacional
conforme Despacho Decisório - DD SEFIS/DRF/NHO de 19 de dezembro de 2018 e Ato
Declaratório Executivo - ADE DRF/NHO no 27/2018, de 19 de dezembro de 2018, Processo n°
13005.724017/2018-95. Com a exclusão serão constituídos os créditos previdenciários e de
terceiros, em relação à folha de pagamento de salários e remunerações da empresa ora devidos.
No presente caso, a Contribuinte, conforme destacado pela DRJ, deduz os
mesmos argumentos de defesa já apresentados nos autos do processo 13005.724017/2018-95.
Como se vê – e em resumo – tem-se que o lançamento fiscal que deu origem ao
presente processo administrativo é decorrente da exclusão da empresa do Simples Nacional,
objeto do susodito PAF 13005.724017/2018-95.
Ocorre que o referido Processo 13005.724017/2018-95 já foi julgado por este
Egrégio Conselho, tendo, os membros da 2a Turma Extraordinária da 1a Seção, por unanimidade
de votos, dado provimento ao recurso voluntário da Contribuinte, nos termos do Acórdão 1002-
002.272, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO
LEGAL CONTRADITÓRIO COM OS FUNDAMENTOS DA CAUSA DE
EXCLUSÃO. VÍCIO INSANÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENTE
É nulo o ato administrativo de exclusão que motiva a exclusão do simples nacional em
evidente confronto com o relatório/despacho que o fundamentou. No caso, empresa que
foi excluída sob a alegação de ter sido constituído por interposta pessoa, mas que na
verdade iniciou suas atividades décadas antes da criação das alegadas pessoas jurídicas
interpostas.
TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO.
Não constatado o comando único das empresas e nem a repartição de tarefas e de
receitas, não há que se falar em formação de grupo econômico de fato. O simples
vínculo e cooperação entre familiares não implica necessariamente qualquer relação de
dependência ou vinculação entre pessoas jurídicas.
Confira-se os excertos abaixo reproduzidos do voto objeto do referido Acórdão
1002-002.272:
Voto
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntário deve ser julgado procedente.
Inicialmente, vejo que há uma questão posta pela recorrente desde o início, mas que não
recebeu o adequado tratamento pela DRJ. Trata-se do fato de que no Ato declaratório
Executivo de exclusão consta referência ao inciso V do artigo 29 da LC 123/2006,
enquanto que no despacho decisório que o fundamentou há expressa menção ao inciso
IV deste mesmo artigo.
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

Estes inciso tem a seguinte redação:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar”;
Este erro de digitação não provoca qualquer nulidade do ADE, pois as peças de defesa
demonstram claramente que a recorrente compreendeu com perfeição o motivo que
levou à exclusão do Simples Nacional. Seus argumentos abordam e contestam
plenamente os fundamentos da exclusão. Não há dúvidas de que a recorrente sabe
exatamente porque foi excluída do Simples Nacional. E por não haver prejuízo, não há
nulidade. Pelo menos não neste aspecto do problema.
No entanto, vejo que a questão não está se o inciso correto deveria ser o IV ou V do
artigo 29, pois sabemos que sua exclusão ocorreu de fato com base no inciso IV e o
ADE apenas possui um erro de digitação. O problema está exatamente em fundamentar
a exclusão neste inciso IV, que prevê a exclusão quando a empresa, no caso a EZA
Contabilidade, ter sido constituída “por interpostas pessoas”.
Melhor explicando: mesmo admitindo o óbvio erro de digitação do ADE, não há como
encontrar razoabilidade em considerar que a EZA Contabilidade possa ter sido
constituída por interpostas pessoas, posto que foi constituída no início dos anos 1990,
enquanto que as demais empresas (SICASE, C&Z, e CASSIUS) não mais recentes.
Logo, a pecha de ter sido constituída por interpostas pessoas não poderia se aplicar à
recorrente, obviamente. O que a Fiscalização tentou demonstrar é que as empresas C &
Z, SICAZE, ESA PARTICIPAÇÕES, CASSIUS ZENON DA SILVA & CIA LTDA é
que teriam sido constituídas por interpostas pessoas, “com a finalidade, dentre outras, de
supressão irregular da contribuição previdenciária patronal e outras Entidades e
Fundos”.
Mas neste caso, seguindo o entendimento do Fisco, são estas empresas que deveriam ter
sido excluídas do Simples Nacional por ter sido supostamente constituídas por
interpostas pessoas. Ocorre que não consta no sistema e-processo qualquer processo de
exclusão do simples das referidas empresas.
(...)
Não há explicações do porque estas empresas não foram excluídas do simples,
considerando as conclusões da Fiscalização.
Entendo que se o trabalho da Fiscalização guardasse coerência com as suas conclusões,
as empresas acima deveriam ter sido excluídas do Simples Nacional por terem
alegadamente sido constituídas por interpostas pessoas, enquanto que a recorrente EZA
CONTABILIDADE deveria ter sido excluída pela falta de comunicação de exclusão
obrigatória (inciso I do artigo 29) por ter ultrapassado o limite de receita bruta do artigo
3o da LC 123/2006, desconsiderando-se a personalidade jurídica da C&Z, SICAZE,
ESA E CASSIUS ZENON (KEEP GESTÃO) por formação de grupo econômico de
fato. Tudo isto se considerarmos corretas as conclusões da Fiscalização.
Portanto, a decisão de exclusão (ADE) não guarda coerência com toda a fundamentação
do despacho decisório, havendo claro prejuízo à defesa da recorrente.
Entendo que é este o vício que macula o Ato declaratório de executivo de exclusão, e
não a simples omissão de um numeral romano no texto do ADE.
No entanto, ainda que se considere superada esta nulidade do ADE, não identifico nos
autos qualquer prova de formação de grupo econômico de fato.
Como bem observou a recorrente, não é razoável que duas empresas tenham sido
constituídas anos antes com o único objetivo de impedir a exclusão da recorrente do
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.399 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.725721/2018-25

Simples em função de previsão premonitória de que o faturamento bruto da EZA seria
posteriormente ultrapassado, ainda mais se considerarmos que se fosse este o caso,
apenas uma empresa interposta atingiria o objetivo.
Os fatos relatados pela Fiscalização não demonstram confusão gerencial ou patrimonial.
O confronto da receita bruta com a quantidade de funcionários pouco ou nada diz sobre
as empresas. Se uma realiza serviços de maior valor agregado não necessitará de muitos
funcionários, ao contrário de outra que faz serviço mais conservador, como no caso da
recorrente, que é mais intensivo de mão-de-obra.
E ainda que fizessem o mesmo trabalho, poderiam ter processos internos diferentes,
implicando uso desigual de recursos humanos.
O recebimento de termos de fiscalização por outra empresa apenas demonstra que as
pessoas jurídicas estão sediadas (ou pelo menos algumas filiais) no mesmo endereço, o
que se justifica pelo grau de parentesco dos sócios. Os laços de afinidade familiar dos
sócios não prejudica a autonomia das empresas. Mais do que isso, é fato da vida que os
filhos recebem ajuda dos pais, o que independe até do avanço da idade dos filhos. A
relação parental não pode ser ignorada. Assim, é razoável que a EZA faça os serviços de
contabilidade das demais empresas, como é até razoável que o próprio aluguel pago à
ESA participações esteja bem abaixo do praticado no mercado.
Pelo que consta nos autos, verifico que o senhor Cassius Zenon saiu da empresa do pai e
fundou suas próprias. Pela pouca necessidade de estrutura, utilizou as instalações de
propriedade da família.
Não há provas de que a EZA detinha o comando das demais empresas, e que dividia as
tarefas e comandava a repartição de clientes e de receitas, requisitos mínimos para
demonstração de grupo econômico de fato.
Registre-se pela sua importância que contra a decisão supra mencionada, não
houve a interposição de recurso especial para a CSRF.
Dessa forma, afastada a exclusão do “SIMPLES”, resta insubsistente o presente
lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1676
DF CARF MF
Original